Tribunal: TJDFT
Processo: 0727332-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Espólio de Sergei Ivanoff em face de decisão proferida pelo Juízo da 23o Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva proposto pelo ora agravante em face do Banco do Brasil S.A, declarou, de ofício, sua incompetência e determinou a remessa dos autos ao Juízo Cível da Comarca de Boa Vista/RR. Em razões recursais (ID 48785432), o agravante defende, em síntese, que o caso versa sobre competência territorial, de natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício pelo Juiz. Argumentando que resta demonstrada a probabilidade do direito e que há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, busca a antecipação dos efeitos da tutela, a ser confirmada no mérito, a fim de que “os autos originários não sejam declinados à comarca de domicílio do Autor até que proferida decisão definitiva por esta r. Corte no presente Agravo de Instrumento; alternativamente, se já remetidos os autos ao tempo da apreciação ou decisão final, requer seja determinado o seu retorno imediato”. Preparo recolhido (ID 48785435). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os referidos elementos. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão agravada: “Apesar das alegações trazidas pela parte autora, entendo que o processamento neste Juízo encampa foro aleatório a transformar o TJDFT em tribunal de competência nacional, o que pode repercutir negativamente na prestação jurisdicional a outros jurisdicionados domiciliados no DF. [...] O BANCO DO BRASIL S/A possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, presente na maioria das cidades brasileiras, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. Na hipótese dos autos, o autor, já falecido, era domiciliado em Boa Vista/RR, conforme informação extraída de sua certidão de óbito (ID 161695376, fl. 3) o que impõe o processamento da liquidação na referida Comarca, até mesmo porque a demanda foi originariamente lá proposta, ainda que perante Juízo posteriormente reconhecido como incompetente, nos termos da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região em sede de agravo de instrumento. Dessa forma, não pode ser admitida a tentativa posterior de mudança de foro por escolha aleatória do requerente. Outrossim, se não há prejuízo relevante diante de tamanha distância entre o jurisdicionado e seus advogados, que atuam em Florianópolis/SC (vide última petição apresentada no ID 161698162), e entre estes e o Juízo aleatoriamente escolhido, por certo também não haverá obstáculos substanciais para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte demandante, no qual a ré mantém agência em atividade. Saliente-se que a possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Verifica-se ainda que a Corte Superior formou jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Aliado a isso, foi apontado na Nota Técnica no 8/2022 do Centro de Inteligência do TJDFT "chancelar a escolha aleatória do foro competente pelo autor implica não apenas no desrespeito à lógica do sistema processual, como no crescimento artificial da quantidade de demandas de determinado tribunal em detrimento de outros, sobrecarregando a utilização dos recursos disponíveis e a capacidade de atendimento". Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo Cível da Comarca de BOA VISTA/RR. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao Juízo competente, com as nossas homenagens.” Embora em outra oportunidade tenha aderido à tese exposta pelo MM. Juiz monocrático, a tudo pertinente (vide AGI 07245703720238070000), revejo meu ponto de vista pois, não obstante o meu atual posicionamento, o colendo STJ tem se inclinado pela possibilidade de o mutuário propor o cumprimento da sentença coletiva exarada na ação civil pública n.o 94.0008514-1 no foro do seu domicílio, ou no local onde se acha a agência ou sucursal em que contraída a cédula de crédito rural ou, ainda, na sede da pessoa jurídica, no caso, esta Circunscrição Judiciária. Com isso, aquela Corte Superior tem reformado os acórdãos desta Corte de Justiça, a exemplo das decisões monocráticas proferidas no RESP n. 2.056.256 (Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 30/05/2023); no AREsp n. 2.312.077 (Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 12/05/2023); no REsp n. 2.060.532 (Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/04/2023); entre outras. Tais fatos e fundamentos jurídicos evidenciam a presença dos requisitos autorizadores para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. Do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-DF, 11 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator